Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os procedimentos constantes do art. 226 do CPP não são de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações a serem realizados quando possível.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância e pode respaldar a condenação, principalmente quando firme, coerente e harmônica com as provas e demais elementos de informação do processo.
3. É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal se as declarações da vítima demonstram a utilização do artefato na empreitada criminosa.
4. A fundamentação para que seja valorada negativamente a personalidade do agente deve basear-se em elementos concretos que permitam concluir ser o réu portador de índole agressiva e menor sensibilidade ético-moral. No caso, não restaram demonstradas características que revelem a índole agressiva e violenta dos réus, razão pela qual a valoração negativa deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.